Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706952-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado pelo MPDFT, que fixou a importância de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de valor provisório a ser pago pelo exequente como valor provisório a título de remuneração das entidades credenciadas para prestação do serviço em residência inclusiva. O agravante alega, em síntese, que (I) a determinação extrapola os limites objetivos do título executivo; (II) viola os termos do acordo homologado em juízo, e (III) interfere na definição e implementação de políticas públicas impondo encargos financeiros impossíveis de serem suportados pela Secretaria de Desenvolvimento social. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo dispensado. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Vistos etc. Retorna o feito após a abertura de prazo para as partes apresentarem proposta conciliatória nos termos da Ata de Audiência ID 217551431, com o objetivo de cumprir o determinado no título exequendo de ID 83572887. Da referida ata constou decisão deste Juízo nos seguintes termos: [...] “HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, para o MP apresentar o pedido avulso de fixação do valor provisório. Após, dê-se vista dos autos para a Defensoria Pública e para o DISTRITO FEDERAL se manifestarem quanto ao referido pedido, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, façam-se os autos conclusos para decisão.” [...] Convém registrar novamente que o título exequendo reconheceu o pleito autoral e confirmou a tutela provisória concedida E estabeleceu as seguintes obrigações ao Distrito Federal: (i) promover o acolhimento na modalidade residência inclusiva às pessoas com deficiência que já se encontrem na lista de espera; (ii) promover o incremento quantitativo do número de vagas disponíveis na rede de atendimento da Unisuas e; (iii) promover o incremento qualitativo das vagas ofertadas com ênfase na variedade de perfis dos usuários atendidos. Em continuidade, a Defensoria Pública, cumprindo o disposto na Ata de ID217551431, apresentou manifestação nos seguintes termos (ID 218631754): [...] "Cuida-se de manifestação em que o MPDFT solicita a fixação do valor de R$ 10.000 (dez mil reais) de repasse por parte do Governo do Distrito às Organizações da Sociedade Civil que prestam os serviços de acolhimento institucional às Pessoas com Deficiência (residência inclusiva) - valor fixado por residente. Subsidiariamente, o representante do Ministério Público requer pelo menos a utilização do valor per capta provisório que é repassado às Organizações da Sociedade Civil no valor de R$ 8.841,40, tendo como parâmetro o valor previsto no EDITAL No 18 /2023 – SES/DF, para contratação de interessados para prestar os SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS – SRT DO TIPO II. Frisa-se que o valor atual de repasse é de apenas R$ 4.844,22 (quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos). A manifestação do Parquet tem embasamento na Nota Técnica no 3/2024 da SEDES, além de estudo comparativo do valor repassado pelo ente público às instituições semelhantes em outros estados da federação. Como exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul que repassa cerca de R$ 12.000,95 por residente. Esta Defensoria se manifesta pelo acolhimento dos pedidos formulados pelo Ministério Público, sobretudo em razão da essencialidade dos serviços prestados pelas instituições parceiras no âmbito do fornecimento de acolhimento institucional às Pessoas com Deficiência e para que esses serviços se mantenham viáveis e com dignidade. Ressalta-se que as Pessoas com Deficiência possuem prioridade na efetivação de seus direitos (art. 8o da Lei 13.146/2015), bem como atendimento prioritário na disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnólógicos visando atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Por sua vez, a Convenção de Nova York (com status de emenda constitucional) estabelece a obrigação do Estado em efetivar proteção social às pessoas com deficiência (art. 28). Logo, eventual narrativa por parte do ente público de falta de dotação orçamentária não deve se sustentar, sobretudo em contraposição aos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Assim, a Defensoria Pública se manifesta pelo acolhimento dos pedidos formulados pelo Parquet." [...] O Distrito Federal, executado, assim apresentou a sua proposta contrária aos anseios do Ministério Público, alegando, em linhas gerais, falta de dotação orçamentária, comprometendo-se a, no prazo de 180 dias, trabalhar em conjunto com a Secretaria de Saúde para viabilizar um modelo híbrido de atendimento que atenda às necessidades dos usuários do serviço de residência inclusiva; a oferecer um reajuste de 5% no valor per capita referente a esse serviço e, especificamente quanto ao valor sugerido pelo MP, R$ R$ 8.841,40 com base no Edital n° 18/2023 para Residência Terapêutica da SES/DF, apresentou diferença entre os serviços de residência terapêutica (parâmetro da proposta do MP) e os serviços de residência inclusiva, acrescentou que os valores adotadas em diferentes regiões do país podem não ser bem aplicados à realidade do DF, que o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social é deficitário e a necessidade de observância do disposto no Decreto n. 46.286, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2024 e, em seu o artigo 2o, proíbe a emissão de nota de empenho após 4 de novembro de 2024. Por fim, relata que, atualmente, o processo de contratação está em fase interna de instrução processual. No entanto, em virtude do decreto que estabelece o encerramento do exercício financeiro, avalia que a contratação somente será viável em 2025 e reafirma o compromisso com a ampliação das vagas de residência inclusiva para 280 (duzentos e oitenta) no total, até 2027, (ID 218658293). O MPDFT apresentou a sua manifestação nos IDs 217645210 e 219840901, requerendo, em síntese: [...] "(...) concorda com o fim do prazo de 180 dias para a apresentação dos resultados da consultoria para que seja definido o valor definitivo a seradotado, porém a situação de urgência experimentada não permite aguardar por um período tão longo para a fixação de um valor provisório, razões pelas quais reitera-se o pedido de fixação de valor provisório de R$ 10.000,00, com base na média de alguns estados da federação, ou o valor de R$ 8.841,40, tendo como parâmetro analógico o valor previsto no EDITAL No 18 /2023 – SES/DF, para contratação de interessados para prestar os SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS – SRT DO TIPO II, devendo o ente público adotar, por meio de suas áreas técnicas, todas as medidas necessárias para viabilizar o remanejamento da verba orçamentária devida ou a previsão de dotação orçamentária específica para efetivação desse valor na lei orçamentária, para que possa ser executado a contar de janeiro de 2025. [...] É o relatório. DECIDO. Estes autos tratam de cumprimento de sentença, logo a conduta do executado não pode se afastar do que determina o título exequendo. Ademais, como já registrado nos autos, o título judicial visa a implementação e o aprimoramento de política pública social com nítido caráter estrutural. Com base nesses objetivos sociais tão relevantes e, ainda com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, considerando a realidade do Distrito Federal enquanto capital do país e um dos entes federativos com maior capacidade econômica e financeira, entendo que os argumentos ora apresentados pelo executado devem ser afastados. Soma-se a isso o caráter genérico de suas informações, as quais estão desprovidas de provas mais robustas quanto aos fatos alegados, sobretudo a sua condição orçamentária e as medidas efetivas para o cumprimento de suas intenções, as quais já se apresentam tardias neste feito. Nesse contexto, determino: 1. quanto à obrigação promover e garantir, em até 90 (noventa) dias, a prestação do serviço de acolhimento na modalidade residência inclusiva às pessoas com deficiência que já se encontrem na lista de espera por vagas na rede de acolhimento da UNISUAS, na forma e nas condições do art. 31, § 2o da Lei no 13.146/2015, devendo haver o custeio de todas as despesas da referida obrigação, disponibilizando as vagas necessárias junto a entidades conveniadas, entendo que não está devidamente cumprida até apresente data. Acolho a manifestação ministerial neste item, pois, de fato, o dinamismo da lista de espera de usuários dos serviços ora discutidos deve ser interpretado a partir do texto constitucional, em especial, o princípio a dignidade da pessoa humana e, sob essa ótica, o quantitativo já ofertado pelo DF é mínimo e não se mostra compatível coma realidade social e bem distante do seu papel estatal de garantidor das necessidades básicas do indivíduo e sociais. 2. promover o incremento quantitativo e qualitativo, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, do número de vagas disponíveis na rede de atendimento da UNISUAS, com ênfase na variedade de perfis de usuários atendidos mediante a ampliação do número de vagas dos convênios ou parcerias já firmados ou a partir da celebração de novos convênios ou parcerias com entidades privadas de acolhimento de pessoas com deficiência intelectual, física, sensorial ou múltipla, associada ou não a patologias e/ou transtornos mentais, igualmente acolho a manifestação ministerial de ID 205550249, a qual demonstra que a atuação estatal é insuficiente e dissociada do que determina o título exequendo. 3) quanto ao pedido de fixação de novo valor per capita para a execução dos serviços de Residência Inclusiva, revejo o meu posicionamento e acolho, em parte, a manifestação ministerial para atender essa necessidade, pois resta demonstrado nos autos que, sem a revisão desse valor, o cumprimento do título exequendo não ocorrerá, uma vez que o valor atual de R$ 4.844,22 (quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), que é praticado atualmente, se mostra absolutamente insuficiente para atrair novas parcerias e garantir a execução do objeto dos serviços. A justificativa para o acolhimento parcial é que também não se apura nos autos comprovação de que o executado possa cumprir o valor per capta de R$ 10.000,00, o qual é mais que o dobro do valor atual, muito embora o valor atual esteja defasado, pois fixado em 2023. Nesse contexto e, por se tratar de medida emergencial para a fixação de valor provisório para a manutenção/melhoria do serviço de residência inclusiva, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é adequado. O valor ora fixado deve ser observado a partir de janeiro de 2025. Adoto o referido valor, com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, conforme o comparativo apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em sua manifestação de ID 218658294, a composição da equipe necessária ao atendimento do serviço residencial inclusivo indica que o custo desse serviço é inferior ao parâmetro apresentado pelo Ministério Público, qual seja, o serviço terapêutico, o qual necessita de atendimento médico, que pode acarretar um custo mais elevado. Assim, entendo pelo conhecimento e acolhimento parcial dos embargos opostos pelo MPDT no ID 205550249, tornado sem efeito os trechos da Decisão de ID 204975454 incompatíveis com esta decisão. No mais, verifico ainda pendentes: a) a manifestação do Distrito Federal, no prazo de 30 dias, para prestar informações sobre a resposta da solicitação e das tratativas para a adoção de protocolo específico integrado com a Diretoria de Saúde Mental – DISAM da SES/DF, conforme manifestação do Ministério Público de ID 204757007. b) a manifestação do DF para apresentar um plano de trabalho visando a implementação das medidas em andamento quanto à realização de novo aditivo com o Instituto Dom Orione para a ampliação de mais 10 vagas, bem como para a abertura de Edital de Chamamento Público para a ampliação de mais 50 vagas dos serviços de Residência Inclusiva. Essas determinações devem ser cumpridas no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se.” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Na origem, o MPDFT ajuizou ação civil pública contra o DISTRITO FEDERAL, objetivando a condenação do réu a promover a concretização dos direitos da pessoa com deficiência em situação de risco quanto à garantia de aplicação de medida de acolhimento em residência inclusiva, conforme preconizado pela Constituição Federal de 1988, pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova York), pela Lei Orgânica do DF (LODF) e pelo art. 31 da Lei no 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão - LBI). A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar que o réu promova (I) o acolhimento na modalidade residência inclusiva às pessoas com deficiência que já se encontrem na lista de espera; (II) o incremento quantitativo do número de vagas disponíveis na rede de atendimento da Unisuas, e (III) o incremento qualitativo das vagas ofertadas com ênfase na variedade de perfis dos usuários atendidos. Atendendo ao requerimento ministerial, o magistrado majorou o valor per capita para a execução dos serviços de Residência Inclusiva, fixado em R$4.844,22 (quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), para R$8.000,00 (oito mil reais), a partir de janeiro/2025, por considerar que a importância atualmente paga se mostra insuficiente para atrair novas parcerias e garantir a execução do objeto dos serviços, até a definição do novo valor. Inicialmente, verifica-se que se trata de medida provisória para viabilizar o cumprimento de sentença, daí porque não se vislumbra, em cognição não exauriente, ofensa ao título judicial. Por outro lado, a imposição de obrigação financeira ao Estado pelo Poder Judiciário, embora possível, deve ser adotada com ponderação. Isto porque os pagamento de despesas públicas são efetivadas de acordo com a dotação orçamentária e financeira do exercício em curso, daí porque é preciso averiguar se suporta o acréscimo dos valores que estão sendo pagos, atualmente em R$4.844,22 (quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) para R$8.000,00 (oito mil reais), principalmente diante das limitações financeiras do Estado, o que impediria até mesmo o realocamento de recursos. Assim sendo, a fim de propiciar melhor reexame da questão, é prudente, por ora, é suspender o cumprimento da decisão, pelo menos até que seja apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado (MP de primeiro grau) para apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator